Tribunal: TJSP
Processo: 2189219-61.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Marcos Soares Machado
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação declaratória de inexigibilidade de obrigação tributária. Município de Guarulhos. Decisão agravada que indeferiu a tutela antecipada a fim de suspender a exigibilidade do IPTU cobrado da autora referente ao imóvel descrito na petição inicial. Insurgência da autora. Não cabimento. O art. 300 do CPC exige, para a concessão de tutela de urgência, elementos que evidenciem a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação declaratória de inexigibilidade de obrigação tributária. Município de Guarulhos. Decisão agravada que indeferiu a tutela antecipada a fim de suspender a exigibilidade do IPTU cobrado da autora referente ao imóvel descrito na petição inicial. Insurgência da autora. Não cabimento. O art. 300 do CPC exige, para a concessão de tutela de urgência, elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Requisitos não preenchidos. Presunção de legalidade do ato administrativo não elidida. Necessidade de instauração do contraditório. Recurso não provido.